Tribunal: STF
Processo: HC 73574
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITOS. LEGÍTIMA DEFESA. USO
DOS MEIOS NECESSÁRIOS. MODERAÇÃO. EXCESSO.
          Ao negarem os jurados a utilização dos meios necessários na
repulsa à agressão injusta, não havia necessidade de se indagar sobre
o  quesito seguinte  relativo à  moderação, que ficou automaticamente
prejudicado.
          É  indispensável, em  face da  regra estatuída no parágrafo
único  do  art. 23  do  Código  Penal, verificar  primeiramente  se o
excesso  foi  doloso,  e  somente  excluída  a  caracterização deste,
torna-se  imprescindível observar se  não foi ele de caráter culposo.
Inexiste  razão jurídica para  se afirmar que  a indagação deste deve
preceder à daquele.
          Habeas corpus indeferido.